Tribunal: TJPA
Processo: 0814302-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814302-92.2023.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: NAYLA MOURA PEREIRA

APELADO: MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do acervo probatório, notadamente os depoimentos prestados em juízo pela vítima e sua genitora, demonstra a existência de materialidade e autoria do crime de ameaça, que dispensa resultado concreto em razão da natureza formal do delito,
bastando a intimidação capaz de gerar fundado temor.

4. A versão defensiva do réu de que apenas fotografava o carro da vítima para fins de investigação não se sustenta diante das declarações coerentes da vítima e da informante, tampouco afasta o
animus laedendi
característico do delito de ameaça.

5. No cálculo dosimétrico, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e ausentes eventos nas fases seguintes, a pena foi fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial aberto. Inviável a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), mas cabível a concessão da suspensão condicional da pena (CP, arts. 77 e 78).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É possível a condenação por crime de ameaça com base na palavra da vítima, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios produzidos nos autos. 2. A natureza formal do crime de ameaça dispensa resultado concreto, bastando a intimidação capaz de gerar fundado temor”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Mauro Gusmão Gomes Cavalcante foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência probatória (ID 22091811).

A vítima Nayla Moura Pereira apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu por entender que existem provas suficientes da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 22091815).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22091818), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24484955).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime previsto no art. 147 do CP, supostamente praticado em contexto de violência doméstica contra a sobrinha de sua ex-companheira.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

“Após detido e minucioso exame dos presentes autos, tenho que existem relevantes dúvidas e incertezas a respeito da autoria e materialidade delitiva, registrando-se, desde logo, ser caso de absolvição do acusado.

Senão vejamos:

A vítima, em seu depoimento, ratificou a ameaça afirmando
: Que o réu é ex-marido de sua tia; que o acusado desde que se separou da tia dela passou a rondar as mulheres da família; que não sabe dizer o motivo de as mulheres da família serem alvos dele; que no dia dos fatos foi comprar comida, como faz rotineiramente, em um restaurante que fica próximo à padaria da família; que era por volta do meio dia; que a mãe dela viu o réu tirando fotos das duas; que ela então parou o carro e começou a gravar e tirar fotos dele também; momento em que o réu a ameaçou dizendo:
“eu sei todos os teus passos, eu vou te matar”.
Que foi a primeira vez que o réu a ameaçou, mas que Mauro todas as vezes que passava na frente da padaria sempre fazia gestos obscenos em direção a ela, que passava rindo e debochando; que por morarem próximos sempre se encontravam no supermercado; que ela teve que parar de frequentar o supermercado, a academia e mudar de faculdade, tendo em vista o comportamento agressivo do réu; que o acusado não teria necessidade de passar em frente a padaria da família, pois há outro caminho, mas ele faz questão de passar; que pára o carro, abre os vidros e fica olhando para lá; que não tinha como saber se o carro era dele ou da sua tia; que ficou aterrorizada pelo fato de o réu ter foto do carro dela; que teve que mudar sua rotina por conta disso; que sempre via a tia dela machucada; que sempre soube que o réu era violento; que Mauro alegava que tinha arma; que as ameaças ainda continuam; que ela teme por sua integridade física. Que era por volta de meio dia; que pediu para dela entrar enquanto ela manobrava o carro; que mãe dela viu o Mauro no restaurante; que ele levantou e já saiu ameaçando a mãe dela; que então a mãe entrou rápido no carro muito nervosa e o réu saiu com o celular na mão e começou a gravar e tirar fotos; que a distância entre o restaurante e a padaria é de 500 metros aproximadamente; que foi informada pelo proprietário de um ponto em frente a padaria da família dela de que o réu queria alugar esse ponto. Que não sabe dizer se o encontro foi casual; que ela acredita que o réu viu a mãe dela entrar no restaurante e foi lá para ameaçá-la. Que o réu direcionou a ameaça a ela; que não tinha a pretensão de entrar no restaurante; que não percebeu se o réu a estava seguindo; que a ameaça que o réu fez foi: eu sei todos os seus passos, eu vou te matar”. Que o réu veio em direção do carro para gravá-la.

A sra. Neura, mãe da vítima, ouvida como informante, declarou
:
“Que estava presente no dia dos fatos; que no dia dos fatos, foram comprar comida em um restaurante que fica próximo à padaria da família, que quando saiu do restaurante o réu estava de pé tirando fotos dela e da filha, proferindo as ameaças:
“eu vou te pegar, eu vou te matar”
, bem com, proferiu diversas palavras de baixo calão; que ficou muito nervosa e entrou no carro; que a filha também tirou fotos do réu; que ela passou mal, pois tem pressão alta; que as ofensas eram direcionadas para ela também; que não tem certeza se ainda existem conflitos entre o réu e sua irmã. Que depois do dia dos fatos, o réu continua passando em frente a padaria da família provocando com gestos obscenos e proferindo palavrões; que Nayla teve que mudar a rotina dela por causa do comportamento do réu; que ela estava no carro quando o réu proferiu as ameaças; que os fatos se deram por volta do meio-dia; que só viu o réu quando saiu do restaurante.

E por fim, o réu em seu interrogatório, afirmou:
“ Que não possui porte de armas; que a distância de sua padaria e do local dos fatos é de aproximadamente 20 ou 30 metros; que os fatos se deram por volta do horário do almoço; que foi até o local, pois almoça lá todos os dias; que desde o processo do divórcio entre ele e a tia de Nayla, não teve mais contato com ninguém da família da vítima; Que sua ex-companheira, já trabalhou com ele, que ela saiu em meio a uma relação conflituosa; que nunca ameaçou Nayla; que confirma que no dia dos fatos tirou fotos do carro que a vítima dirigia, pois esse carro foi visto próximo do carro dele que foi furtado de frente da Delegacia da Mulher, em Belém; que no intuito de ajudar as investigações, passou a tirar as fotos do carro para encaminhar aos seus advogados; que confirma que a sua intenção era tão somente tirar fotos do carro e não da vítima; que depois descobriu que o carro pertence à família da vítima; por fim afirmou que se espanta pelo fato deles estarem sempre próximo dele.

Considerando que durante a instrução processual as provas produzidas no inquérito policial devem ser renovadas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e autoria do crime de ameaça imputado ao réu não restaram comprovadas, não havendo a certeza necessária de que os fatos apontados ocorreram daquela maneira, capazes de revelar o
animus
do acusado em praticar o delito. Não há provas robustas que tenham o condão de fazer prosperar a tese sustentada na denúncia, pois a tipicidade da conduta não restou evidenciada nos autos.

Ora, é assente em nossa jurisprudência que sem robusta prova da autoria, não há como se fundamentar um decreto condenatório. [...]

Portanto, levando em consideração as declarações da vítima e da análise do material probatório produzido nos autos, deve ser julgada improcedente a denúncia, uma vez que, no processo penal, cabe ao Ministério Público o ônus integral de provar os fatos afirmados na peça acusatória, derrubando os álibis levantados pelo réu e produzindo provas fartas, contundentes e harmônicas no sentido de ser o réu o autor do delito e passível de ser responsabilizado criminalmente.

Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o da absolvição do réu por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio constitucional “in dubio pro reo”.

2 – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
para
ABSOLVER
o réu
MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE
, da acusação da prática do crime de ameaça (artigo 147, Caput”, do CPB)”. (ID 22091811)

Sem embargo, verifica-se que a sentença absolutória merece reforma, considerando que o acervo fático-probatório constante dos autos é robusto e suficiente para embasar um decreto condenatório.

Neste sentido, a
materialidade
restou comprovada pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 22091759, pág. 6) e formulário de fatores de risco (ID 22091759 – págs. 9/12), bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e de informante, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante.

A esse respeito, tanto a vítima Nayla Moura Pereira, quanto sua genitora, Sra. Neura Nogueira Moura, relataram a ameaça proferida pelo acusado, sendo que a convergência das narrativas sobre o teor da ameaça, o local e o horário dos fatos conferem credibilidade e consistência à acusação.

Ademais, convém salientar que a justificativa do réu de que estaria apenas tirando fotos do carro para auxiliar em uma investigação de furto não se sustenta diante do conjunto probatório, pois mesmo que a intenção inicial fosse fotografar o veículo, a conduta de proferir a ameaça ["eu sei todos os teus passos, eu vou te matar"], transcende a mera intenção de registrar imagens do carro, de modo que a ação do réu, ao se aproximar do veículo e proferir tais palavras, demonstra claramente o
animus laedendi
, ou seja, a intenção de intimidar e causar temor.

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão acusatória para condenar Mauro Gusmão Gomes Cavalcante pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006
.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Inicialmente, registra-se que o crime previsto no art. 147 do Código Penal comina pena de 1 a 6 meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, tenho que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o réu é tecnicamente primário; e não há elementos nos autos para avaliação da conduta social e da personalidade. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, sopesando as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, a saber, em
1 mês de detenção
, a qual torno definitiva, diante da ausência de eventos nas fases subsequentes do cálculo dosimétrico.

Considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Outrossim, verifica-se que o apelado não faz jus à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, visto que não preenche o requisito elencado no art. 44, I, do Código Penal (crime perpetrado mediante grave ameaça contra a vítima).

Não obstante, verifico que o apelado faz jus ao benefício previsto no art. 77 do Código Penal, de forma que concedo ao réu a benesse da suspensão da pena pelo prazo de 2 anos, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal (CP, art. 78).

Considerando que "n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018), e considerando que foi formulado pedido expresso na denúncia (ID
22091767), estabeleço o valor
correspondente à metade do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser pago em benefício da ofendida.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença absolutória e condenar o réu Mauro Gusmão Gomes Cavalcante pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025